Tribunal: TJBA
Processo: 0001362-14.2002.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001362-14.2002.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, LUIZ RONALDO ALVES CUNHA, FABRICIA MONTEIRO VILLAR APELADO: ALVES SANTOS SERVICOS DE BORRACHARIA, AUTO ELETRICA, MECANICA E FUNILARIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. DESINTERESSE MANIFESTO DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve regular intimação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito e (ii) se é aplicável a Súmula 240/STJ que condiciona a extinção por abandono ao requerimento da parte contrária. III. Razões de decidir 3. O procedimento foi integralmente observado, tendo ocorrido tanto a intimação por publicação quanto a intimação pessoal da parte exequente, em plena consonância com o disposto no art. 485, §1º, do CPC, conforme comprovado pelos documentos dos autos. 4. A Súmula 240/STJ tem aplicação voltada às hipóteses em que a relação processual encontra-se angularizada, com efetiva participação da parte requerida no processo. No presente caso, não houve constituição efetiva do contraditório, pois os executados não apresentaram embargos à execução nem se habilitaram nos autos. 5. Resta caracterizada a negligência processual em execução iniciada em 2002, na qual os executados sequer se habilitaram nos autos, configurando manifesto desinteresse no prosseguimento e inaplicabilidade da Súmula 240/STJ. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0001362-14.2002.8.05.0079, em que é apelante DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e apelados ALVES SANTOS SERVICOS DE BORRACHARIA, AUTO ELETRICA, MECÂNICA E FUNILARIA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça